Tribunal: TJSP
Processo: 2059477-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Paciente reconhecido pela vítima - Necessidade de manutenção da custódia cautelar, que também foi reavaliada recentemente pelo Juízo de origem - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Paciente reconhecido pela vítima - Necessidade de manutenção da custódia cautelar, que também foi reavaliada recentemente pelo Juízo de origem - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000367876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2059477-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
VINICIUS LORRAN NOGUEIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2059477-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/5
Habeas Corpus no 2059477-22.2020.8.26.0000
Impetrante: Diego Rezende Polachini
Impetrada: MM. Juíza de Direito do Plantão da Comarca de São Paulo - SP
Paciente: Vinicius Lorran Nogueira Oliveira
Voto no 13.388
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - Pedido de
revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos
para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica
suficientemente a custódia cautelar - Paciente reconhecido pela
vítima - Necessidade de manutenção da custódia cautelar, que
também foi reavaliada recentemente pelo Juízo de origem -
Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensor Público,
Doutor Diego Rezende Polachini, em favor de Vinicius Lorran Nogueira
Oliveira, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de São Paulo - SP, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade
apontada como coatora converteu sua prisão em flagrante, pela suposta prática
de roubo, em preventiva, por entender presentes os requisitos legais para tanto,
referindo-se, basicamente, à gravidade abstrata do delito.
Argumenta que a decisão ora atacada carece de
fundamentação concreta, baseada na presença dos pressupostos da custódia
cautelar do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta que a gravidade abstrata do delito não justifica a
medida extrema aqui combatida, até porque, a despeito de se tratar de crime de
roubo, não se verifica na conduta do paciente o emprego de violência real contra
a vítima, restando afastado, portanto, o agravamento concreto da conduta.
Reforça que o uso de simulacro de arma de fogo ou o
concurso de agentes, não atribuem maior gravidade ao delito, circunstâncias
estas que integram o tipo penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2059477-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/5
Destaca, por outro lado, que o paciente é primário, indicativo
no sentido de que, em liberdade, não colocará em risco a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Afirma que, em caso de eventual condenação, será fixado
regime diverso do fechado ao paciente, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas "b"
e "c", do Código Penal e Súmulas 718 e 719 do STF, bem como a Súmula 440 do
STJ, sendo desproporcional o manutenção de sua custódia cautelar nesse
momento.
Aduz, por fim, que a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão é adequada e suficiente ao presente caso.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da prisão pela
imposição de medida cautelar alternativa ao cárcere, preferencialmente o
comparecimento periódico em juízo.
Indeferida
a
liminar
(fls.
56/58),
e
dispensadas
as
informações, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 62/64).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, o paciente foi denunciado
como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal porque, no
dia 16 de março de 2020, por volta de 05h40, na Praça Júlio Mesquita, altura do
no 90, no Bairro República, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2059477-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/5
ajustado e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado,
subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro
de arma de fogo, 01 (um) telefone celular, modelo A7, da marca Samsung,
avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além da quantia de R$ 20,00
(vinte reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Oscar José dos Santos Júnior.
Trata-se, portanto, de delito grave, que causa indignação e
que indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a
custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento
ilegal, como aduzido pelo impetrante.
No caso dos autos, são significativos e relevantes os indícios
do envolvimento do paciente na grave ocorrência criminosa, conforme se
depreende da r. decisão de fls. 38/41, que, além de trazer os fundamentos e
argumentos que levaram a Magistrada do Plantão Judiciário da localidade a
determinar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacou que ele
também foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo (cf. auto de
fls. 20).
Diante disso, impossível considerar sem fundamentação a
decisão, ou mesmo ausentes os requisitos da custódia decretada, se o Juízo de
origem expressamente anotou os motivos que levaram à decretação da prisão,
reconhecendo a presença dos requisitos legais, não havendo que se falar em
desrespeito ao artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem, uma vez
que foi suficientemente fundamentada, notadamente para garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta do crime ora tratado, que causa efeito
prejudicial à sociedade, como também para assegurar a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2059477-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/5
Note-se, ademais, que na hipótese dos autos não há violação
ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui obstáculo
jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas cautelares como,
na hipótese em apreço, a prisão preventiva (Nesse sentido, aliás, já decidiu o
STF no HC 77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Por fim, não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de
quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente
inadequadas às circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11).
Insta consignar, por importante, que, em consulta realizada
por esta Relatoria aos autos originários, constatou-se que o Juízo a quo
reavaliou, em 30/03/2020, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do
paciente, considerando ainda presentes os requisitos da custódia cautelar (cf. fls.
45 dos autos de origem).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator